Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-46.2021.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010742-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PRIMO LTDA - CNPJ: 80.247.943/0001-52 (APELANTE), ISABELLA MORO CONCHE - CPF: 103.597.879-24 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PRIMO LTDA - CNPJ: 80.247.943/0001-52 (APELADO), ISABELLA MORO CONCHE - CPF: 103.597.879-24 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ACIDENTE COM PERDA PARCIAL DE CARGA. PRESCRIÇÃO NAO APRECIADA NA FASE DE SANEAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 18 DA LEI Nº 11.442/2007. PRAZO ÂNUO CONTADO DA CIÊNCIA DO DANO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA REQUERIDA TRANSPORTADORA PRIMO LTDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de tombamento de veículo com perda de parcial de carga de soja, condenando a transportadora ao pagamento de indenização com base em contrato de transporte rodoviário, e afastando a responsabilidade da seguradora denunciada à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) preclusão quanto à alegação de prescrição; (ii) prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento decorrente de contrato de transporte rodoviário de cargas; e (iii) a prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há preclusão uma vez que a decisão saneadora analisou a prescrição apenas sob a ótica da relação securitária, não abrangendo a relação jurídica principal, decorrente do contrato de transporte. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição (art. 487, II, do CPC).

5. A pretensão decorre de contrato de transporte rodoviário de cargas, com aplicação do art. 18 da Lei nº 11.442/2007, que estabelece prazo prescricional de 1 ano, contado da ciência do dano.

6. A ciência inequívoca do dano ocorreu na data do sinistro, em 12.02.2020 ou, no máximo, na data da apuração do prejuízo, em 05.03.2020.

7. A ação foi ajuizada em 08.05.2021, após o transcurso do prazo anual, sem causa de suspensão ou interrupção válida.

8. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses relativas à responsabilidade civil e à lide secundária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o prazo prescricional de 1 ano às pretensões indenizatórias decorrentes de contrato de transporte rodoviário de cargas, nos termos do art. 18 da Lei nº 11.442/2007. 2. O prazo tem início com a ciência do dano. 3. Decorrido o prazo anual sem ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 3º, V; Lei nº 11.442/2007, art. 18.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1669638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2018; TJMT, Apelação nº 0001563-81.2016.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Transportadora Primo Ltda. e Transval Transportadora Valmir Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais nº 1010742-46.2021.8.11.0003, ajuizada pela segunda em face da primeira, com denunciação da lide à Berkley International do Brasil Seguros S.A.

A autora, Transval Transportadora, celebrou contrato com a requerida para o transporte de carga de soja em grãos e, durante a execução do frete, o veículo pertencente à Transportadora Primo, conduzido por seu preposto, sofreu tombamento, ocasionando perda de parte da carga transportada, correspondente a 20.670 kg, avaliada em R$ 34.340,64.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 34.340,64 a título de ressarcimento por danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela transportadora e afastando a responsabilidade da seguradora denunciada à lide.

A Transportadora Primo Ltda. sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 18 da Lei nº 11.442/2007, a incompetência do foro, inexistência de culpa exclusiva do motorista, por fatores externos e responsabilidade da seguradora denunciada.

Transval Transportadora Valmir Ltda. – EPP pleiteia a reforma da sentença apenas quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária.

Em contrarrazões, Transval Transportadora Valmir Ltda. – EPP pugna pelo desprovimento da apelação da transportadora, defendendo a manutenção da sentença. Berkley International do Brasil Seguros S.A., por sua vez, sustenta a manutenção da sentença quanto à lide secundária, que julgou improcedente o pedido da requerida quanto a responsabilização da seguradora da carga, diante da culpa da requerida pelo acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Prejudicial de Mérito - Da prescrição

A requerida Transportadora Primo, suscita prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que a demanda decorre de contrato de transporte rodoviário de cargas, submetido ao prazo anual previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007. Afirma que o sinistro ocorreu em 12/02/2020, com ciência imediata do dano pela autora, e a ação foi proposta apenas em 08/05/2021, após o transcurso do lapso prescricional.

Inicialmente, verifico que não procede a alegação de preclusão da matéria, conforme suscitado pela apelada em razão da rejeição da preliminar na fase de saneamento, sem interposição de recurso pela autora.

Embora a decisão saneadora tenha tratado a questão, se limitou a afastar a prescrição arguida pela denunciada, seguradora Berkley, sob o enfoque específico da relação jurídica securitária, em que a pretensão de indenização decorre da negativa da seguradora. Assentou-se, naquela oportunidade:
A denunciada à lide arguiu a prescrição do direito perseguido pela parte autora, fulcrada na norma – art. 18 da Lei 11.441,07. Sem razão a denunciada. Entendo que à seguradora se aplica o prazo prescricional que se aplicaria ao segurado em face de terceiro, que, no presente caso, é o do artigo 206, 3º, V, do Código Civil, de três anos, por se tratar de reparação civil.
(ID 346829928).

Por sua vez, a autora suscita a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela autora em face da transportadora subcontratada, fundada diretamente no contrato de transporte rodoviário de cargas.

A questão, embora arguida em contestação, não foi apreciada na origem, inexistindo preclusão
pro judicato

(art. 505, CPC), por se tratar de relação jurídica distinta.

Tratando-se de matéria de ordem pública, ainda não apreciada, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC, o que autoriza seu exame nesta instância.

A pretensão decorre de danos oriundos de contrato de transporte rodoviário de cargas, com aplicação da norma especial prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, segundo a qual prescreve em 01 (um) ano a pretensão de reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, contado o prazo a partir da ciência do dano pela parte interessada.

No caso, restou comprovado que o acidente ocorreu em
12/02/2020
, data em que a autora teve inequívoca ciência do evento danoso, conforme boletim de ocorrência e comunicação do sinistro.

Ademais, o
Demonstrativo de Fretista
indica crédito/lançamento de desconto pela perda da carga, datado de 05/03/2020, ocasião em que a autora, em última análise, tomou ciência inequívoca dos prejuízos decorrentes do sinistro.

Não obstante, a ação foi ajuizada apenas em 08/05/2021, quando já ultrapassado o prazo prescricional anual, circunstância que impõe a extinção da pretensão.

Ademais, a relação estabelecida entre as partes é eminentemente empresarial, inserida na cadeia produtiva do transporte de cargas, configurando típico consumo intermediário, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e impõe a observância do regime jurídico próprio da Lei nº 11.442/2007, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PRODUTO QUE CHEGA DETERIORADO AO PONTO DE DESTINO, APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 2. O propósito recursal é definir se está configurada relação de consumo entre recorrente e recorrida, a fim de identificar qual o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da ação de reparação de danos materiais oriundos de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de carga. [...] 4. Revela-se pertinente a premissa em que se baseia o acórdão recorrido para afastar a configuração da relação de consumo, pois a recorrente não pode ser considerada destinatária final – no sentido fático e econômico – do serviço de transporte rodoviário de cargas. Vale dizer que o mencionado serviço é utilizado para propriamente viabilizar a sua atividade comercial, configurando inegável consumo intermediário (operação de meio). 6. Em razão da inaplicabilidade do CDC à espécie,
deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei 11.442/07, o que dispõe que “Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.
7. Tendo em vista que a recorrente teve ciência da ocorrência do sinistro em 19/04/2012, mas somente ajuizou a presente ação em 25/07/2013, mostra-se imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1669638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

A contagem se inicia com a ciência do dano, e não com eventual negativa securitária, tratativas extrajudiciais ou outros marcos posteriores. No caso, a ciência ocorreu no momento do sinistro ou, no máximo, quando apurado o prejuízo, não havendo qualquer elemento apto a postergar ou suspender o início da contagem.

A tentativa de solução extrajudicial foi instaurada perante o CEJUSC em 16/02/2021 quando já escoado o lapso anual desde
12/02/2021.

A negativa da seguradora, em 19/03/2020, ainda que admitida como termo inicial, também não afastaria a ocorrência da prescrição no caso, pois a pretensão foi ajuizada somente em 08/05/2021. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO PRÊMIO AO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil , haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206 , § 1º , inciso II do Código Civil, além do art. 18, da Lei 11.442/07, segundo a qual estabelece que "prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”. Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção, com base no artigo 487, II, do CPC. (N.U 0001563-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

“Ainda, o prazo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é aplicável apenas a fatos ocorridos na execução do contrato de transporte propriamente dito, portanto, direciona-se aos danos mencionados no artigo 17 da referida Lei. V- O art. 18 da Lei n. 11.442/2007 é claro ao estabelecer o prazo de um ano para a pretensão de reparação de danos relativos aos contratos de transporte.
VI- o termo inicial para o cômputo da prescrição é a partir da ciência do fato gerador da pretensão, qual seja do evento danoso que se deu em meados de fevereiro e março de 2016, quando a Demandante tomou conhecimento do desvio da carga.”
[...] (N.U 1010480-38.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses deduzidas no recurso, relativas à responsabilidade pelo sinistro, eventual culpa concorrente, limites indenizatórios e responsabilidade securitária, uma vez que o reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito da pretensão.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da requerida
Transportadora Primo Ltda
, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e, em consequência, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação da autora
Transval Transportadora Valmir Ltda. – EPP.

Inverto os ônus sucumbenciais, com alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de condenação, observada eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026